Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-83.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705446-83.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA FRANCISCA DA COSTA, EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA, JOSE AUGUSTO FRANCISCO DA COSTA, ESPÓLIO DE ADELINA FRANCISCA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANA FRANCISCA DA COSTA D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição de ID 20574813 e documentos que a acompanham, requerendo o que achar de direito. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator